Tribunal: TCU
Processo: 030.903/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10949/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.903/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fabio Farias Gomes (XXX.323.874-XX); Francisco Araujo Neto (XXX.800.067-XX); Ito Chaves Filho (XXX.094.795-XX); Joelson do Espirito Santo Fidelis (XXX.035.837-XX); Jose Antonio Magalhaes Lemos (XXX.586.065-XX); Jose Santos Guimaraes (XXX.924.714-XX); Luiz Antonio Jovino dos Santos (XXX.930.207-XX); Nildo Araujo da Corrente (XXX.006.267-XX); Valdacir Ortiz Barros (XXX.184.617-XX); Wilson Ferreira (XXX.717.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.